Tribunal: TJDFT
Processo: 0748403-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0748403-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE OLIVEIRA DA SILVA EMBARGADO: G44 BRASIL S.A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL', G44 BRASIL SCP, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, G44 MINERACAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA (ID no 78639227) contra decisão monocrática proferida por este Relator, nos autos do Agravo de Instrumento interposto pelo mesmo embargante, originário da ação de cumprimento de sentença no 0720349-92.2020.8.07.0007, em trâmite perante a 3a Vara Cível de Taguatinga. A demanda originou-se de ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos e indenização por danos morais, na qual foi proferida sentença condenando os réus ao pagamento de R$ 929.796,67 ao autor. Diante da inércia dos executados, foi ajuizado cumprimento de sentença, com diversas diligências frustradas para localização de bens penhoráveis. No agravo de instrumento, o embargante requereu a reforma da decisão que indeferiu o pedido de penhora dos direitos minerários (Permissão de Lavra Garimpeira – PLG) pertencentes à executada Joselita de Brito de Escobar, sob o fundamento de ausência de comprovação da atividade de exploração e da titularidade da permissão minerária. Alegou ter juntado documentação idônea comprovando a titularidade da PLG e a existência de atividade minerária autorizada pela Agência Nacional de Mineração (ID no 248127403), sustentando que tais direitos possuem valor econômico e são passíveis de penhora. Requereu, preliminarmente, a concessão de tutela provisória para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar a expedição de ofício à ANM para averbação da penhora, e, no mérito, a reforma da decisão para admitir a constrição dos direitos minerários. O preparo foi recolhido regularmente (ID no 78032947). A decisão monocrática (ID no 78149271), publicada em 11/11/2025, não conheceu do agravo de instrumento, por considerá-lo manifestamente inadmissível, sob o fundamento de preclusão temporal, uma vez que a decisão que indeferiu a penhora (ID no 247022096), proferida em 21/08/2025, não foi impugnada no prazo legal, sendo intempestivo o recurso interposto em 03/11/2025. Destacou que o pedido de reconsideração não suspende nem reabre prazo recursal, razão pela qual a insurgência não poderia prosperar. Nos presentes embargos de declaração (ID no 78639227), o embargante sustenta omissão e contradição na decisão monocrática. Argumenta que o Relator deixou de analisar a sequência de atos processuais após a primeira decisão, especialmente a juntada do documento da ANM (ID no 248127403), que comprovaria a autorização para exploração minerária e supriria a deficiência apontada na decisão inicial. Alega que a decisão de 16/09/2025 (ID no 248430230), embora tenha mantido o indeferimento, foi proferida em novo contexto probatório, o que deveria ensejar novo prazo recursal. Afirma que houve omissão quanto à análise do documento juntado e contradição ao desconsiderar a possibilidade de penhora dos direitos minerários, que, segundo o embargante, possuem valor econômico e são penhoráveis nos termos do art. 835, XIII, do CPC. Requer, assim, que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, admitindo-se a penhora dos direitos minerários. Pede, ainda, caso necessário, a intimação dos executados para manifestação, em razão do possível efeito modificativo. Sem contrarrazões. É o relatório. DECIDO. De início, ressalte-se que, por se tratar de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, não há necessidade de que o recurso seja submetido à apreciação do i. Colegiado, tendo em vista o art. 1.024, § 2o, do CPC, in verbis: “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Assim, conheço dos embargos declaratórios opostos, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade. Como cediço, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a obscuridade, a contradição, a omissão ou o erro material de qualquer decisão judicial, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC. Nos termos do parágrafo único do art. 1.022 do CPC, entende-se por omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou incorra em qualquer das condutas descritas no § 1o do art. 489 do CPC. No caso, não se verifica omissão ou contradição na decisão embargada. Este Relator fundamentou expressamente que a insurgência do agravante estava alcançada pela preclusão temporal, uma vez que a decisão que indeferiu a penhora (ID no 247022096), proferida em 21/08/2025, não foi impugnada no prazo legal, sendo intempestivo o agravo interposto em 03/11/2025. Ressaltou, ainda, que o pedido de reconsideração não suspende nem reabre prazo recursal, conforme jurisprudência consolidada e art. 507 do CPC. A alegação de que houve juntada de documento novo e reapreciação da matéria pelo Juízo de origem não altera esse quadro, pois a decisão de 16/09/2025 (ID no 248430230) apenas manteve o indeferimento anterior, sem modificar substancialmente o conteúdo decisório, não configurando novo marco para contagem do prazo recursal. Assim, não há omissão a ser suprida, tampouco contradição, mas inconformismo do embargante com a conclusão adotada, o que não se enquadra nas hipóteses legais. Por fim, não se vislumbra erro material na decisão embargada. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo-se íntegra a decisão monocrática ora resistida. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador